Tribunal: TJSP
Processo: 0000110-84.2019.8.26.0599
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
0000110-84.2019.8.26.0599/50000, da Comarca de Tietê, em que é agravante
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS, é agravado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0000110-84.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 15.392
2
Voto no 15.392
Agravante: Lucas Ferreira dos Santos
Agravo interno hostilizando acordão que negou
provimento proferido que negou provimento a recurso de apelação manejado
pela defesa, mantendo a condenação do agravante. Não cabimento do recurso de
agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado no julgamento de
apelação. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra
acordão proferido por esta Câmara que negou provimento a apelação
manejada pela defesa, mantendo a condenação do agravante às penas de
6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-
multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, pelo crime de
tráfico de drogas.
Alega o agravante, em resumo: (i) insuficiência
probatória, pelo que o caso é de absolvição; (ii) ilegalidade na
dosimetria da pena, inclusive no tocante à fixação do regime inicial
fechado para a pena privativa de liberdade.
É o relatório.
2. Incognoscível o reclamo.
Um dos princípios que informam o sistema
recursal é o da taxatividade, que traduz a ideia de que os recursos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0000110-84.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 15.392
3
somente aqueles previstos em lei e nos casos em que os admite1.
Dentro deste contexto, inexiste previsão da
interposição de recurso de agravo interno contra decisão proferida em
apelação, por órgão colegiado.
3. Ante o exposto, não conheço do recurso.
LAERTE MARRONE

Relator
1 GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, Processo Penal, RT, 5a edição, págs. 829/839.